Tribunal: TJDFT
Processo: 0705988-78.2017.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE. FRAUDE. CONTRATO ASSINADO POR TERCEIROS. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 2a requerida, que, muito embora não tenha subscrito o contrato de portabilidade, fez parte da relação de consumo apresentada ao atuar como correspondente bancário e, por isso, possui responsabilidade pelo ato ilícito implementado por terceiros em desfavor da autora, devendo responder, solidariamente, por eventuais prejuízos causados.

2. A análise da sentença recorrida demonstra que a Magistrado singular justificou sua decisão em fundamentos específicos e coerentes com a controvérsia submetida à sua apreciação, não pecando, por isso, pela alegada falta de fundamentação.

3. Considerando a correlação entre os fundamentos da sentença recorrida e os argumentos expostos na apelação, não há que se falar em inadmissibilidade recursal por violação ao Princípio da Dialeticidade.

4. Rejeita-se a alegação de inovação recursal deduzida pela parte autora em contrarrazões, considerando que as razões da recorrente, em seu apelo, coincidem com os fundamentos invocados pelo Juízo sentenciante. Ademais, o fato de constar nas razões recursais matéria alheia à tratada nos autos, por si só, não caracterizam inovação recursal, mas, sim, um erro material

5. Evidenciada a falha da prestação do serviço e, restando comprovada a relação causal entre a conduta ilícita do correspondente bancário e da instituição financeira e o dano experimentado pela parte requerente, qual seja, utilização indevida de seus dados pessoais para transações bancárias fraudulentas em nome da vítima e a inserção do nome da apelada no cadastro restritivo de crédito, faz surgir, consequentemente, o dever de indenizar, à luz do que dispõem os artigos 14, §1o, e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

6. A fixação da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade e atender o caráter punitivo e pedagógico do provimento jurisdicional e atentar, todavia, à condição econômica do causador do dano, sendo suficiente a fazer com que ele, doravante, adote as necessárias medidas a prevenir condutas ilícitas. 6.1. Mantém-se o valor fixado na sentença quando razoável e proporcional.

7. Segundo enunciado de súmula n° 362 da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento"; 7.1. O termo inicial dos juros de mora é a citação, conforme art. 405 do Código Civil.

8. O pedido formulado em sede de contrarrazões, consistente em majorar o valor arbitrado na sentença a título de indenização por danos morais, revela-se inadmissível, à medida em que a via eleita utilizada é inadequada, não sendo o instrumento processual adequado à modificação do julgado.

9. Não configura litigância de má-fé, tampouco caráter meramente protelatório, a propositura de ação ou apresentação de recurso à sentença contrária aos seus interesses, mas mero exercício do direito que lhes é constitucionalmente garantido.

10. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.